Tribunal: STF
Processo: ARE 714665
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-11-27
Data de publicação: 2012-11-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SEGURO DESEMPREGO. DEFESO DE PESCA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.